Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738905-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0743704-47.2023.8.07.0001, movida pelo espólio de SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS, que acolheu impugnação à penhora apresentada pela UNIMED-RIO, reconhecendo excesso de execução e determinando a exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, fixando o valor atualizado da execução em R$ 21.723,13, com arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, no percentual de 10% sobre o valor do excesso reconhecido (ID no 247078160, PJe-1). A demanda originou-se de cumprimento de sentença promovido pela agravada, visando o recebimento de R$ 43.263,04, tendo sido realizada penhora nas contas da UNIMED NACIONAL, embora esta não integre a relação contratual objeto da execução. A UNIMED-RIO, parte legítima, impugnou a penhora, sendo acolhida parcialmente a impugnação, sem, contudo, o desbloqueio dos valores constritos da UNIMED NACIONAL. Inconformada, a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL recorre da decisão (ID no 76163442), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não manter qualquer vínculo contratual com a agravada, sendo mera entidade cooperativa, sem ingerência sobre os contratos firmados com outras operadoras do Sistema Unimed. Alega que o bloqueio de suas contas configura medida indevida, gerando prejuízos financeiros e administrativos, e que a execução deve recair exclusivamente sobre a UNIMED-RIO, parte legítima no polo passivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o imediato desbloqueio das contas da agravante (ID no 244544574, PJe-1), sob o fundamento de que a constrição patrimonial imposta é ilegal e injusta, por atingir parte estranha à relação jurídica de direito material. Pede, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, diante da manifesta ilegitimidade da agravante. Preparo regular (ID no 76166774). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. A agravante sustenta, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando não manter vínculo contratual com a parte exequente, sendo mera cooperativa central, sem ingerência sobre os contratos firmados pelas operadoras locais do Sistema Unimed. Defende que a penhora realizada em suas contas configura constrição indevida, por atingir patrimônio de parte estranha à relação jurídica de direito material, o que lhe causa prejuízos financeiros e administrativos. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do agravo. Porém, sem razão. Isso porque tal irresignação já foi objeto de agravo de instrumento anterior (AI no 0726374-40.2023.8.07.0000) e de apelação, quando do julgamento da ApCiv no 0749206-64.2023.8.07.0001, que inclusive já transitou em julgado em 30/04/2025, cujo acórdão restou assim fundamentado, quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, senão vejamos trecho: “Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Ainda em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar como ré na demanda, uma vez que “A Central Nacional Unimed só responde pela sua massa de segurados, com contratos vinculados diretamente a ela, não podendo assumir o ônus de um contrato que sequer integrou”. Não havendo que se falar em solidariedade entre as Unimeds, sendo que cada uma responde pelo seu passivo de forma isolada. Requerendo assim o acolhimento da preliminar. Sem razão. Isso porque a matéria já foi objeto de análise por parte desse Relator por meio de decisão no Agravo de Instrumento n.o 0726374-40.2023.8.07.0000, como bem enfatizou o d. Magistrado sentenciante. Aliás, colaciono excerto daquela decisão a qual passa a fazer parte da fundamentação do presente voto, vejamos: “(...) No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Num juízo de cognição sumária, ao contrário do que alega a agravante, é possível se aferir que a Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas e permite o atendimento do usuário em todo território nacional. Há evidências, portanto, de vínculo jurídico entre as diversas unidades da Unimed. Nesse contexto, tratando-se do tema legitimidade passiva, a responsabilidade entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as suas personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, se mostra solidária, em atenção à Teoria da Aparência que tutela os consumidores. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)" (grifo nosso) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...)” Por essas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed.” Dessa forma, verifica-se que a irresignação da agravante já foi abarcada pela coisa julgada, restando assim preclusa, ante o trânsito em julgado da apelação. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador